Tribunal: TJMT
Processo: 1012062-83.2022.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1012062-83.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]
Parte(s):

[VANESSA CAROLINA SOUZA DE AQUINO - CPF: 070.738.551-26 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO RENNER. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. JUNTADA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS PELA PARTE RECLAMADA. TELAS SISTÊMICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. DOCUMENTAÇÃO PESSOAL E
SELFIE
(BIOMETRIA FACIAL) UTILIZADAS NA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO, FATURA E REGISTRO DE SUA UTILIZAÇÃO EM CENTRO COMERCIAL LOCALIZADO NA CIDADE ONDE RESIDE A RECLAMANTE. AFASTAMENTO DA HIPÓTESE DE FRAUDE. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com a Súmula 34 destas Turmas Recursais:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”
.

In casu
, verifica-se que a Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que, além das telas sistêmicas constando os dados cadastrais da autora da ação, acostou aos autos documentação pessoal e
selfie
(biometria facial) utilizadas na contratação do cartão de crédito, as quais não foram impugnadas especificamente, bem como fatura/contrato inadimplido com registro de sua utilização para compras em centro comercial localizado na cidade em que reside, afastando a hipótese de fraude aventada na peça recursal.

Comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão da Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela Reclamante, ora Recorrente, não há que se falar em afastamento da sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por VANESSA CAROLINA SOUZA DE AQUINO contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a Reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Em argumentos recursais, a Recorrente sustenta a hipótese de fraude no caso vertente, uma vez que não haveria nos autos documento hábil a comprovar a legitimidade do débito discutido na demanda, decorrente da utilização de cartão de crédito supostamente contratado junto à parte ora recorrida.

Assim, requer o acolhimento do recurso para que seja declarada a ausência de litigância de má-fé por parte da autora da ação e a inexistência do débito, bem como a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões nas quais rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, VANESSA CAROLINA SOUZA DE AQUINO ajuizou ação em desfavor de REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., requerendo a declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, em razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por suposto débito com a Reclamada no valor de

R$ 204,84 (duzentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos), do qual afirma desconhecer.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 174755875), por entender que o acervo documental apresentado pela parte reclamada se mostrou suficiente para que esta fosse desincumbida de seu ônus probatório, logrando êxito em demonstrar a origem da dívida levada aos órgãos de proteção ao crédito.

Eis o dispositivo da sentença:

“(...)
Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial,

CONDENANDO a RECLAMANTE ao pagamento de multa por litigância de má-fé no patamar de R$500,00.

Considerando a condenação do reclamante como litigante de má-fé, condeno-o no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de R$500,00, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Com o trânsito em julgado e o pagamento das custas, multa e honorários advocatícios, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Pois bem.

Irresignada, a Reclamante interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela necessidade de reforma da sentença, visto que não haveria nos autos documento hábil a comprovar a legitimidade do débito, o qual decorreria da utilização de cartão de crédito junto à parte recorrida, que afirma nunca ter contratado.

Todavia, da releitura que fiz das provas em comparação com o
decisum
hostilizado, cheguei à mesma conclusão do magistrado
a quo
, visto que a situação
sub judice
se enquadra ao seguinte entendimento sumulado pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais de Mato Grosso:

SÚMULA 34:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

In casu
,
a Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório
, uma vez que, além das telas sistêmicas constando os dados cadastrais da Sra. Vanessa, acostou aos autos documentação pessoal e
selfie
(biometria facial) utilizadas na contratação do cartão de crédito,
as quais não foram impugnadas especificamente
, bem como fatura/contrato inadimplido com registro de sua utilização para compras em
centro comercial localizado na cidade em que reside
, Sorriso/MT, afastando, a meu ver, a hipótese de fraude aventada na peça recursal.

Diante deste robusto (e variado) conjunto probatório, o argumento recursal restante (ausência de assinatura completa na solicitação de cartão juntada aos autos) não é suficiente para refutar a narrativa trazida pela defesa da parte ré.

Logo, tenho como comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão da Reclamante/Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Ressalte-se ainda que, atestada a regularidade da cobrança efetuada pela Recorrida, não há que se falar em sua condenação por danos morais.

No mais, sendo evidente a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela ora Recorrente, não visualizo a possibilidade de afastamento da sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023